Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL OU AUTORIZAÇÃO. ART. 22, §4o, DA LEI 8.906/94. NÃO INCIDÊNCIA. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em questão, o agravante sustentou que havia firmado contrato que lhe garantiria o direito a honorários advocatícios à razão 20% (vinte por cento) do benefício econômico de cada um dos servidores representados pela entidade. Ao requerer o cumprimento individual da sentença, os agravados contrataram outro escritório de advocacia e não há contrato individual que assegure ao agravante – que patrocinou a ação coletiva – o pagamento dos referidos honorários.

2. Nesse sentido, não havendo contrato ou autorização dos agravados para o desconto de referidos honorários, não incide à hipótese o disposto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, conforme já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019).

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.